Tribunal: TJES
Processo: 5000089-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000089-03.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença (ID n. 1377766) que acolheu a exceção de Pré-Executividade proposta por HERZOG TRANSPORTES LTDA – EPP, e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

O Estado do Espírito Santo recorre aduzindo em suas razões (ID n. 1377770), em suma, a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais encontra-se exorbitante.

Contrarrazões apresentadas ID n. 1377772.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença (ID n. 1377766) que acolheu a exceção de Pré-Executividade proposta por HERZOG TRANSPORTES LTDA – EPP, e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

O Estado do Espírito Santo recorre aduzindo em suas razões (ID n. 1377770), em suma, a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais encontra-se exorbitante.

Contrarrazões apresentadas ID n. 1377772.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa HERZOG TRANSPORTES EIRELI, ora apelada, para a cobrança dos valores devidos na CDA nº 05846/2018, no valor, aproximadamente, R$ 186.630,99 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos).

Extrai-se dos autos que a executada/apelada alegou em sede de exceção de pré-executividade que aderiu, em 30 de novembro de 2017, ao parcelamento tributário instituído pela Lei Estadual nº 10.628/17, na modalidade de 60 (sessenta) parcelas.

Todavia, a executada foi surpreendida com a mensagem de que o seu parcelamento havia sido indeferido, tendo sido seu pacto declarado como “ACORDO NÃO CELEBRADO”, por essa razão a apelada impetrou Mandado de Segurança nº 0001065-32.2018.8.08.0024, no qual foi negado o pedido liminar em primeira instância.

Inconformada com a decisão liminar no Mandado de Segurança, a executada interpôs Agravo de Instrumento nº 0014671-30.2018.8.08.0024, no qual foi deferida a liminar determinando que o Estado a incluísse no Programa de Parcelamento.

Nesse Mandado de Segurança foi proferida sentença, já transitada em julgado, na qual se concedeu
a segurança pleiteada pela executada para determinar a homologação do contrato de negociação nº 693847/2017, com a consequente emissão das guias de recolhimento (DUA) para pagamento das parcelas devidas.

Alega a executada que o Estado não cumpriu a determinação judicial, motivo pelo qual requereu a extinção da execução fiscal originária, porque a mesma foi ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.

O Estado, por sua vez, impugnou a exceção de pré-executividade, alegando que não era possível se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a empresa executada deixou de diligenciar no sentido de dar efetividade à decisão judicial, o que resultou na ausência de qualquer pagamento referente ao acordo.

O magistrado, na sentença, determinou a extinção da execução fiscal originária, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

Prevê o artigo 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.

E, consoante a jurisprudência do C. STJ, “
se o crédito já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, ele deve ser extinto;
porém, se a suspensão da exigibilidade só ocorreu no transcurso da execução, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a causa suspensiva”. (AgInt no REsp 1700479/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).

No caso em tela, o crédito encontrava-se suspenso desde o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento interposto no Mandado de Segurança em 30/05/2018, o qual determinou que o Estado incluísse a apelada no programa de parcelamento. Dessa forma, o ajuizamento da execução Fiscal, em 31/01/2019, foi posterior, devendo ser essa extinta a ação, portanto.

E, quanto à alegação do Estado apelante de que, no momento do ajuizamento da execução fiscal, a executada encontra-se inadimplente no pagamento das parcelas do acordo, de forma que o crédito tributário voltou a ser exigível automaticamente, tenho que deve ser observada a peculiaridade do caso concreto.

Isso porque na decisão liminar, proferida no Agravo de Instrumento, a qual foi posteriormente confirmada por esta C. Quarta Câmara, restou determinada

a adesão da apelada ao Programa de Parcelamento incentivado de débitos fiscais estaduais, nos termos do Contrato de Negociação nº 693847/2017, firmado entre as partes.

E, nos termos no artigo 5º, inc. II, da Lei Estadual 10.628/17, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais no Estado, o ingresso no programa de parcelamento pressupunha o débito automático das parcelas em conta corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes -, quando se tratar de débitos relativos ao ICM e ao ICMS. Tanto é que a executada realizou a abertura de conta no Banestes para participar programa de parcelamento e para que os valores fossem debitados automaticamente.

Por outro lado, na sentença proferida no Mandado de Segurança restou determinada a
emissão, pelo Estado, das guias de recolhimento (DUA) para pagamento das parcelas devidas. Contudo essa sentença foi proferida
em 07/11/2019, ou seja, após o ajuizamento da Execução Fiscal
(31/01/2019).

Assim, na data do ajuizamento da Execução Fiscal, a obrigação deveria estar sendo cumprida conforme o acordo firmado entre as partes, ou seja, por débito automático na conta do BANESTES.

Dessa forma, cabia ao Exequente demonstrar que foi enviada a ordem de compensação e que não foi realizado o pagamento, o que não restou demonstrado.

Aliás, destaco trecho da sentença proferida no Mandado de Segurança citado:
“Observe-se que a controvérsia na presente demanda, em verdade, diz respeito tão somente à disponibilidade de fundos na conta bancária no dia em que foi enviada pela SEFAZ a ordem de compensação e,
após o deferimento do efeito ativo pelo e. TJES no mencionado recurso, não há notícias de que a Impetrante esteja descumprindo o acordo previamente celebrado”.

Assim, não há como reconhecer, de forma automática, a exigibilidade do crédito pela ausência de pagamento como quer o Estado.

Logo, quando do ajuizamento da Execução Fiscal o crédito encontrava-se parcelado, portanto, inexigível. Devendo ser mantida a sentença.

Afirma, ainda, o apelante que os honorários advocatícios sucumbenciais encontram-se elevados.

Assim restou fixado na sentença:

“Condeno o Excepto/Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, inciso I e § 5º, do CPC, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido”.

Cabe esclarecer que,
com a vigência do novo CPC, a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, passou a ser impositiva nos moldes previstos no art. 85 do CPC.

Vejamos os dispositivos legais:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

In casu
, o proveito econômico da ação não é inestimável nem irrisório, tampouco o valor da causa é muito baixo fixado em R$ R$ 186.630,99 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos), razão pela qual o critério do §8º, do art. 85, do CPC, por ser subsidiário não se aplica à espécie.

Dessa forma, correto o critério adotado pelo magistrado na sentença, ou seja, da conjugação entre os §3º e §4º, inciso II, do art. 85, do CPC.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Majoro, em sede recursal, os honorários sucumbenciais devidos em 1%, nos termos do artigo 85,§11, NCPC.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – HONORÁRIOS – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa HERZOG TRANSPORTES EIRELI, ora apelada, para a cobrança dos valores devidos na CDA nº 05846/2018, no valor, aproximadamente, R$ 186.630,99 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos).

2 - Prevê o artigo 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3 - Consoante a jurisprudência do C. STJ, “
se o crédito já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, ele deve ser extinto;
porém, se a suspensão da exigibilidade só ocorreu no transcurso da execução, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a causa suspensiva”. (AgInt no REsp 1700479/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).

4 - No caso em tela, o crédito encontrava-se suspenso desde o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento interposto no Mandado de Segurança em 30/05/2018, o qual determinou que o Estado incluísse a apelada no programa de parcelamento. Dessa forma, o ajuizamento da execução Fiscal, em 31/01/2019, foi posterior, devendo ser essa extinta a ação, portanto.

5 - C
om a vigência do novo CPC, a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, passou a ser impositiva nos moldes previstos no art. 85 do CPC.

6 -
In casu
, o proveito econômico da ação não é inestimável nem irrisório, tampouco o valor da causa é muito baixo, razão pela qual o critério do §8º, do art. 85, do CPC, por ser subsidiário não se aplica à espécie.

7 - Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.